Tribunal: TJDFT
Processo: 0717246-09.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717246-09.2022.8.07.0007 RECORRENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL GAMAGGIORE RECORRIDO: SUPORTE CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONTABILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados, bem como o pedido reconvencional, condenando ambas as partes ao pagamento de honorários sucumbenciais. 2. O recorrente alega prejuízos em razão de rescisão contratual com outra empresa, afirmando que a ré teria fornecido orientações técnicas inadequadas e agido de má-fé. A sentença entendeu não haver nexo de causalidade entre a conduta da ré e os danos alegados, ressaltando a responsabilidade do condomínio na decisão de rescindir o contrato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em analisar a existência de falha na prestação dos serviços da ré e no vínculo de causalidade entre suas orientações técnicas e os danos suportados pelo condomínio apelante, bem como na proporcionalidade dos honorários sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Para a configuração da responsabilidade civil, nos termos do art. 186 do Código Civil, exige-se a presença de ato ilícito, nexo causal e dano. No caso, o contrato firmado previa apenas assessoria administrativa e jurídica, sem delegação plena de poderes à ré para decidir pela rescisão do contrato com a outra pessoa jurídica. 5. Os documentos dos autos demonstram que a decisão de rescindir o contrato foi tomada pelo síndico do condomínio, que aprovou e assinou a notificação de rescisão, não havendo delegação à ré. 6. A contranotificação apresentada pela terceira pessoa (outra empresa) alertou sobre os riscos da rescisão unilateral, contudo, o condomínio manteve a decisão. Aplicando-se a Teoria da causalidade direta e imediata (art. 403 do Código Civil), não se verifica nexo causal entre as orientações técnicas da ré e os prejuízos alegados. 7. Quanto aos danos morais, não há elementos que indiquem violação à honra objetiva do condomínio, inviabilizando a reparação pretendida. Os honorários sucumbenciais foram fixados no mínimo legal, conforme art. 85, § 2o, do CPC, sendo incabível a redução pleiteada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A configuração da responsabilidade civil contratual exige a demonstração de ato ilícito, nexo causal e dano. A decisão de rescindir contrato, quando tomada de forma autônoma por representante legal do contratante, rompe o vínculo de causalidade entre eventuais orientações técnicas de prestador de serviço e os prejuízos decorrentes dessa rescisão.” A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código Civil: a) artigo 403, sustentando que o acórdão recorrido violou a regra da causalidade direta e imediata ao afastar a responsabilidade da empresa ora recorrida, mesmo diante da comprovação de que a notificação de rescisão contratual foi redigida pela própria administradora, no exercício da assessoria jurídica contratada. Argumenta que essa conduta foi causa próxima e juridicamente relevante do dano; b) artigo 186, sob o fundamento de que a conduta da ora recorrida, ao redigir a notificação de rescisão e posteriormente contradizer sua própria orientação em juízo, configura ato ilícito por negligência e imperícia. Sustenta que houve abuso de direito e violação à boa-fé objetiva, caracterizando inadimplemento contratual e ensejando o dever de indenizar. Alega que a exclusão da responsabilidade da administradora desconsidera os elementos normativos da responsabilidade civil, presentes no caso concreto. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta violação aos artigos 186 e 403, ambos do CCb. Isso, porque o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “não se verifica a presença do nexo causal. O contrato firmado entre as partes (ID n.o 63510758) delimitava a prestação de serviços de assessoria administrativa e jurídica. No entanto, os atos decisórios relacionados à rescisão do contrato com a empresa K2 foram praticados pelo síndico, que aprovou e assinou a notificação de rescisão (...) os elementos dos autos indicam que, antes da decisão de rescindir o contrato, a empresa K2 apresentou contranotificação alertando sobre os riscos da rescisão unilateral e oportunizando a retratação do condomínio, que optou por não reconsiderar sua posição” (ID 70050445). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029